Tribunal: TJDFT
Processo: 0018847-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018847-05.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS, AMADEUS GOMES RABELO, ANALITICO FERREIRA PIRES, ANTÔNIO DA SILVA FILHO, ANTONIO DIAS DA SILVA, ONOFRE BALTAZAR DA SILVA, SEVERINO JOAO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.REAJUSTE 84,32%. "PLANO COLLOR". SERVIDORES D0 DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM DATAS ANTERIORES À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/2009. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO A PRECATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 741, inc. VI, do CPC/1973, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos de execução só podem versar a respeito de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. Não houve, ademais, a demonstração de impossibilidade da alegação da referida matéria naquela ocasião. 2. Por essa razão, não podem ser compensados os reajustes concedidos pelos Decretos no 12.728/1990 e 12.947/1990, pois anteriores ao momento da sentença. Trata-se, com efeito, de matéria que poderia ter sido suscitada por ocasião da contestação, o que não ocorreu. 3. Assim, o título executivo que reconhece a legítima pretensão dos servidores ao reajuste de 84,32% transitou em julgado sem fazer qualquer ressalva a respeito da pretendida compensação com os reajustes ulteriores. Assim, o reconhecimento da pretendida compensação em sede de embargos à execução configuraria ofensa à coisa julgada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 4. Os índices de reajustes concedidos por meio de planos econômicos têm por objetivo a recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da inflação. Por isso, o parâmetro para a realização do calculado do valor devido deve ser o valor da remuneração dos meses em que o reajuste não tiver sido concedido. 5. Por ocasião da modulação de efeitos do controle de constitucionalidade procedido por ocasião do julgamento da ADI n° 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25 de março de 2015. Após essa data, deve ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção de débitos inscritos em precatório, com juros da caderneta de poupança. 6. Aos valores ainda não inscritos em precatórios deverá, portanto, ser aplicada a regra prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), a partir de sua entrada em vigor (30 de junho de 2009). Somente após a inscrição do precatório, portanto, o crédito deverá ser corrigido pelo IPCA-E. 7. Apelação dos embargados conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação do embargante conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo possibilidade de compensação em matéria de embargos à execução contra a Fazenda Pública. Aponta, no particular, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à tese de possibilidade de compensação em matéria de embargos à execução contra a Fazenda Pública. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034